Tribunal: TJES
Processo: 0022493-76.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022493-76.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
- MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA DECISÃO QUE IMPÔS A PENALIDADE – VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
ANULAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não caracterizada
in casu
a ausência de dialeticidade, pois a
s razões do recurso apontam a
ausência de nulidade e prejuízo ao exercício do direito de defesa da apelada, bem como a suposta observância aos
preceitos normativos aplicáveis à espécie,
argumentos,
em tese,
suficientes à reforma do julgado.
Preliminar rejeitada
.

2 -
N
ão
há comprovação de notificação da
apelada
acerca da
decisão
que
impôs
a multa no
processo administrativo,
tendo sido
, portanto, a execução fiscal ajuizada sem que o crédito tributário fosse exigível.
É
patente o cerceamento de defesa
no
âmbito administrativo,
visto que d
ita
ausência de intimação

impossibilitou
a
recorrida

de tomar conhecimento da decisão e,
via de consequência,
impugná-la na via administrativa ou,
ainda,
optar pelo pagamento imediato com
eventuais
descontos

praticados.

3 -

O
art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

4
-
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0022493-76.2015.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
proferida pelo

MM. Juiz
de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos
por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.,
que
anulou
o auto de infração expedido pelo Procon Municipal
e, por conseguinte, invalidou a
CDA nº 2853/2013,
extinguindo o processo executivo fiscal.

Em suas razões (id. 6462570,

págs. 39/48), sustenta
o apelante
que a
ausência de notificação da
empresa apelada
acerca da decisão proferida pelo Procon Municipal de Vitória não implica nulidade, porquanto não houve qualquer prejuízo ao exercício do
seu
direito de defesa.

Aduz que o processo administrativo em comento seguiu todos os preceitos normativos aplicáveis à espécie, com a adequada intimação da empresa após a inscrição do crédito público em dívida ativa.

E mais:
o título executivo extrajudicial que fundamenta a cobrança fiscal detalha minuciosamente os fatos jurídicos que deram origem aos créditos cobrados e à multa imputada,
sendo certo que a
presunção de legitimidade da CDA não pode ser afastada em razão de alegações genérica
s.

C
ontrarrazões
(
id.
6462570
,

págs. 63/73),
em que
a
apelad
a

aponta,
preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Caso superada tal alegação, pleiteia a manutenção da sentença.

Pois bem.

Passo a enfrentar a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à
apelada.

Referido pr
incípio, previsto nos art
s.
932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas,
entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso,
as razões do recurso apontam a
ausência de nulidade e prejuízo ao exercício do direito de defesa da
recorrida
, bem como a suposta observância aos
preceitos normativos aplicáveis à espécie,
argumentos,
em tese,
suficientes à reforma do julgado,
r
azão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Na origem, a
apelada

opôs

embargos à execução
sustentando a nulidade da
CDA nº 2853/2013, relativa a crédito
decorrente
de multa aplicada pelo Procon Municipal
no valor de R$37.263,21 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).

Após
o
trâmite processual
sobreveio a sentença impugnada, que

anulou
o auto de infração expedido pelo Procon
e, por conseguinte, invalidou a
referida
CDA,

sob o fundamento de que
n
ão houve notificação da recorrida acerca
da decisão que aplicou
a multa administrativa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem delongas,
entendo ser
o caso de manutenção da sentença, porquanto alinhada ao entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça.

Conforme se depreende dos autos, de fato, não
há qualquer comprovação de notificação da
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. acerca da
decisão
que
impôs
a multa no
processo administrativo,
tendo sido
, portanto, a execução fiscal ajuizada sem que o crédito tributário fosse exigível.

Assim, é patente o cerceamento de defesa
no
âmbito administrativo,
visto que d
ita
ausência de intimação

impossibilitou
a
recorrida

de tomar conhecimento da decisão e,
via de consequência,
impugná-la na via administrativa ou,
ainda,
optar pelo pagamento imediato com
eventuais
descontos

praticados.

Mister destacar que o
art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Em situações semelhantes, este e. TJES já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CDA.
AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, os embargos à execução fiscal foram acolhidos pela Instância Primeva, a fim de declarar a nulidade da CDA, em razão da ausência do número processo administrativo que originou o crédito. 2) Acerca dos requisitos que devem constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º – a obrigatoriedade de indicação do número do processo administrativo de que se originar o crédito, o que não se verifica no caso vertente.
3) Quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional. Neste particular, não se há de cogitar em ausência de prejuízo a legitimar o título, haja vista que o equívoco importou evidente obste à defesa da parte executada, dificultando a compreensão da origem do débito e impedindo-a de, por exemplo, questionar o teor da multa arbitrada pelo Procon.
4) O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007212-18.2020.8.08.0024,
Relatora
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BANCO RECLAMADO –
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA – DECISÃO ADMINISTRATIVA NULA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reclamação do consumidor foi registrada em face de instituição financeira distinta daquela com a qual firmou o contrato que pretendia revisar, e, por esse motivo, a notificação para a audiência de conciliação perante o Procon Municipal foi expedida para ela em vez da casa bancária recorrida. Ainda que, após a manifestação do Banco Santander (Brasil) S/A o equívoco tenha sido sanado mediante expedição de notificação para o BANCO ITAULEASING S.A., que teve a oportunidade de comparecer às demais audiências designadas, a decisão proferida no processo administrativo foi prolatada em face do Banco Santander (Brasil) S/A, que já havia sido excluído da lide. Mas não só isso,

a própria notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida em face da casa bancária estranha à relação contratual objeto da reclamação consumerista.
2. Assim, é patente o cerceamento de defesa do banco recorrido no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificado da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ele imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa, com os descontos praticados pelo Procon.

(...).
4. Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.
A falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo

legal administrativo. Precedente TJES.
In casu, o prejuízo é evidente, uma vez que o banco recorrido foi impossibilitado de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa, com os descontos praticados pelo Procon. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001476-24.2017.8.08.0024,
Relator
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
2
ª Câmara Cível, Data:
27/07/2021
)

Ressalto, por oportuno, que a
posterior
apresentação
de
e
mbargos à
e
xecução não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo,
eis
que o prejuízo da apelada advém da
própria inobservância ao seu direito de defesa.

Em verdade, o que se observa das razões recursais é que o Município não infirma a alegação d
a
embargante, limitando-se a
consignar
que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, além de detalhar os fatos jurídicos que deram origem aos créditos cobrados e à multa imputada.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença
em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.